Tribunal: STF
Processo: RE 380382
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS ESTIPULADOS EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O Tribunal firmou entendimento no sentido de que legislações locais, com fundamento no art. 40, § 2º, da Constituição, podem exigir o preenchimento de requisitos específicos para a aposentadoria de servidor ocupante de cargo em comissão, entre eles a exigência de tempo mínimo de permanência no cargo para que se aperfeiçoe o direito à aposentadoria 




II - Agravo regimental improvido.